Tribunal: TJPA
Processo: 0804446-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804446-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO PEREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PLEITO DE PRISÃP DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO À AVALIAÇÃO DO MAGISTRADO PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida;

2. No caso, o paciente é acusado de matar a tiros seu vizinho, motivado por uma discussão em decorrência de uma construção, bem como de ter efetuado disparos fatais contra a filha do ofendido, mesmo ciente de que a mesma estava grávida. Além disso, consta que, logo após a ocorrência delitiva, o paciente viera a se evadir, permanecendo na condição de foragido da justiça até o cumprimento do mandado de segregação cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente também resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal.

3. Inexiste qualquer demonstração de que o paciente integre o grupo de risco elencado na Recomendação n.º 62 do CNJ, ou de que possua qualquer enfermidade. Verifica-se, por outro lado, que o delito fora cometido com extrema violência à pessoa, em contrariedade ao previsto pela citada Recomendação.

4. Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, se o tema ainda não foi averiguado pelo juízo primevo, não pode este egrégio Tribunal de Justiça decidir a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda, de plano, verifica-se que o feito não foi devidamente instruído, não tendo sido colacionado aos autos pela defesa técnica documento comprobatório de que o paciente se enquadra nas hipóteses do art. 318, do CPP, inclusive, porque, em que pese comprovar ser pai de criança menor de 06 (seis) anos, não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da infante.

5 Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RODRIGO PEREIRA NUNES
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, no que tange ao processo de conhecimento criminal n.º 001312472.2018.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente fora pronunciado, como incurso, por duas vezes, no art. 121, §2º, incisos II e IV, em razão de crime ocorrido em 19/05/2018. Interposto o Recurso em Sentido Estrito, este TJ/PA manteve a decisão de 1º grau.

Acrescenta que, em decisão datada de 25/03/2020, a autoridade apontada como coatora, revendo a necessidade de constrição cautelar, optou por manter a custódia preventiva do paciente para fins de garantia à ordem pública e à conveniência da instrução processual.

Alega a impetração, em síntese, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea na supracitada decisão segregacionista, vez que baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime e no suposto clamor público.

Refere que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, sendo cabíveis, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, que, com a pandemia relacionada ao COVID-19, a revogação da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe, por questões humanitárias.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do acusado. Alternativamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, a conversão em prisão domiciliar.

Requer a notificação da defesa da data de julgamento do
mandamus
, para que promova
sustentação oral.

Na decisão de ID 3087911 indeferi a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
(...
)
Processualmente, consta na denúncia que o paciente Rodrigo está sendo acusado da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra as vítimas Carlindo de Sousa Gonçalves e Carolaine de Souza Gonçalves, ocorrido em 19/05/2018.

Narra que Carlindo estava reconstruindo uma casa em um terreno limítrofe ao do réu e que este não aceitava a obra porque dificultaria a visibilidade do seu estabelecimento comercial (bar). Por isso, Rodrigo pediu para algumas crianças que retirassem os mourões do terreno de Carlindo, tendo este pedido para que o acusado não fizesse aquilo. Contudo, o réu, repentinamente, apontou uma arma de fogo para Carlindo, que tentou correr para sua residência, mas foi atingido por disparo, caindo ao chão, momento em que o paciente se aproximou e desferiu outro disparo com a finalidade de garantir a execução do homicídio.

A filha de Carlindo, Carolaine, colocou-se na frente do seu pai e foi atingida por disparos de arma de fogo também efetuados pelo réu, ceifando-lhe a vida. Há informação de que Carolaine estava grávida de três meses de gestação, fato que era de conhecimento do acusado.

Após a prática delitiva, o acusado empreendeu fuga. Na data de 28/05/2018 foi decretada sua prisão preventiva, sendo cumprida na data de 29/09/2018 (fls. 75/75v e 78/79 dos autos da medida cautelar inominada).

A peça acusatória foi recebida em 30/10/2018 (fl. 05/06).

Declaração de óbito das vítimas às fls. 26/26v e 27/27v dos autos do Inquérito Policial (IPL).

Após devidamente citado, apresentou resposta escrita à acusação e participou da audiência de instrução.

Em 12/06/2019, o paciente foi pronunciado pela suposta prática de conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (por duas vezes) para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Interposto recurso em sentido estrito, o E. TJPA manteve na íntegra a decisão de pronúncia atacada.

Transitada em julgado a decisão, as partes se manifestaram em termos do artigo 422 do CPP e a
sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi designada para o dia 31/07/2020.

Contudo, a decisão que ora se ataca foi prolatada em 25/03/2020, a qual reviu a prisão cautelar do ora paciente (decisão anexa).

(...)

A pandemia do Covid-19, por si só, não deve ser motivo absoluto para a colocação de um preso preventivo em liberdade, presentes os requisitos para uma prisão cautelar.

O paciente não apresentou nenhum argumento personalíssimo que ensejasse uma análise mais aprofundada de seu estado de saúde à confrontá-lo com a pandemia pela qual todos vivemos.

Genericamente, aceitar o contrário é oferecer um salvo-conduto para que qualquer pessoa que cometa um crime, por exemplo, possa ficar em liberdade, motivado pela citada doença.
(...)”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Sem razão, entretanto.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva datado de 28/05/2018 - cumprido, somente, em 29/09/2018 -, em face da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra as vítimas Carlindo de Sousa Gonçalves e Carolaine de Souza Gonçalves, ocorrido em 19/05/2018.

Em mais recente decisão, proferida em 25/03/2020, o Juízo primevo, instando a se manifestar acerca da manutenção da prisão preventiva em cumprimento à Portaria n.º 945/GP, manteve a custódia cautelar do paciente, diante da persistência dos fundamentos que ensejaram a imposição da medida extrema. O mencionado
decisum
resta assim fundamentado:

“
(...
)
Consta que acusado Rodrigo matou Carlindo e Carolaine, pai e filha, respectivamente, por meio de disparos de arma de fogo, após se desentender com a vítima Carlindo por causa de uma construção realizando no terreno da referida vítima.

Da data da decretação da prisão até a presente, permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, ainda estão configurados os fundamentos legais outrora delineados para sua concessão e, por via, reflexa, a não revogação da prisão, pois a soltura certamente prejudica a ordem pública, por manter socialmente ativa pessoa que, supostamente, matou duas pessoas a tiros no meio da rua, sendo que uma delas estava grávida de três meses. Tendo como motivo o fato da vítima Carlindo está construindo um imóvel no seu próprio terreno, mas, supostamente, atrapalharia a visão do bar pertencente ao réu.

A violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao acusado denota a sua suposta periculosidade e, se as provas apuradas em juízo indicam ser o réu o autor dos delitos de homicídio perpetrados contra as vítimas, não há como, nesse momento, entender que ele não representa risco algum à ordem pública.

Pesa o fato de, após a ocorrência delitiva, supostamente o acusado se evadido do distrito da culpa, numa tentativa de se furtar de uma eventual responsabilização penal, sendo apresentado em juízo somente por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Também para a conveniência da instrução processual na Sessão do Júri eventualmente designada, considerando que a decisão que pronunciou o réu foi mantida pela instância superior (fls. 129, anverso e verso).

Não há fatos novos a justificar a revisão da decisão de decretação da ordem prisional cautelar.

Ademais, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social.

Assim, mantenho integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, apoiado na sua própria fundamentação.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese em tela, extrai-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de matar a tiros seu vizinho, motivado por uma discussão em decorrência de uma construção, bem como de ter efetuado disparos fatais contra a filha do ofendido, mesmo ciente de que a mesma estava grávida.

De fato, a gravidade concreta e extrema do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo pelo motivo que o ensejou e a forma como fora praticado, em via pública e com requintes de crueldade e de verdadeira execução, resultando não apenas na morte de duas pessoas, como no óbito do filho esperado por uma das vítimas.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, no caso, a vida, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Além disso, consta que, logo após a ocorrência delitiva, datada de 19/05/2018, o paciente viera a se evadir, permanecendo na condição de foragido da justiça até 29/09/2018, quando cumprido o mandado de constrição cautelar. Assim, a prisão preventiva do coacto também resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal.

Nesta seara de cognição.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. A segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio, também, em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, perpetrados em concurso de agentes, contra vítimas que foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo, por conta, aparentemente, de uma suposta dívida entre a vítima e o recorrente, havendo suspeitas de que este seria o mandante dos crimes.

7. É assente a orientação jurisprudencial no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

8. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 119.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive
prisões preventivas

que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas

a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, posto que, em que pese a prisão do paciente ser superior a 90 (noventa) dias, fora revista recentemente, em março deste ano; além do mais, os crimes foram praticados com intensa violência e grave ameaça à pessoa.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

Além do mais, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso (nascido em 04/08/1991) ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19 no estabelecimento penal onde encontra-se custodiado.

Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, se o tema ainda não foi averiguado pelo juízo primevo, não pode este egrégio Tribunal de Justiça decidir a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda, de plano, verifica-se que o feito não foi devidamente instruído, não tendo sido colacionado aos autos pela defesa técnica documento comprobatório de que o paciente se enquadra nas hipóteses do art. 318, do CPP, inclusive, porque, em que pese comprovar ser pai de criança menor de 06 (seis) anos, não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da infante.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020